Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000966-65.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): GUSTAVO DIAS CINTRA MAC CRACKEN - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 160291), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não pode ser mais decretada de oficio após as inovações trazidas pela Lei no 13.964/19; 2) a decisão não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário e sem registros criminais anteriores, possui endereço certo e exerce ocupação lícita; 4) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 31377970), com documentos (ID 31377972 /ID 31377977).
Relatos.
O Juízo singular, na audiência de custódia realizada no dia 24.1.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Em relação ao flagrado, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado Kessio Junior Barros de Paula praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/06, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.
Dessa forma, evidencia-se que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Ademais, a testemunha PM Jhon Weine Gomes dos Santos, relatou perante a d. autoridade policial, que a equipe após receber uma denúncia de que o suspeito Kessio, vulgo ‘KEKE’, estaria morando na residência Rua Rio Negro, n° 640, e que estaria realizando o tráfico de drogas no referido local, razão pela qual, realizou-se a campana e monitoramento na data de hoje, sendo possível visualizar grande movimentação de usuários de drogas no local, momento em que, ao realizar o adentramento no local, e após realizadas as buscas, lograram êxito em encontrar 01 (uma) porção grande com aproximadamente 50 gramas de pasta base, 01 (uma) porção grande de cocaína com aproximadamente 50 gramas, uma porção média de cocaína e 53 (cinquenta e três) porções de cocaína prontas para vende, relatando ainda que o indiciado é integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho.
Transcrevo trechos externados no ato: [...]
Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, bem como no auto de constatação preliminar de substancia entorpecente.
A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando em conta de ter o flagrado em tese confessado a prática, bem como o flagrante delito contendo uma quantidade significativa de substancia entorpecente, bem como outros objetos apreendidos e, uma quantia em moeda corrente, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). [...]
Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado Kessio Junior Barros de Paula [...].” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID 31377977)
Pois bem.
Com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível a “requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (CPP, art. 311).
Todavia, a custódia cautelar do paciente não decorre de decretação ex officio, mas sim de conversão do flagrante em preventiva, cuja previsão legal foi mantida pelo denominado “Pacote Anticrime” (CPP, art. 310, II).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (HC 527.479/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.10.2019; RHC 51.386/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.2.2015).
Em situação semelhante o e. TJMG decidiu:
“2. In casu, trata-se de conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP, situação que difere e não se confunde com a decretação da custódia cautelar de ofício pelo Juiz a quo. 3. Ordem denegada.” (HC no 1.0000.19.171098-7/000 - Relator: Des. Kárin Emmerich - 22.1.2020)
Logo, não se evidencia a ilegalidade apontada, em sede liminar.
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de comercialização de drogas na residência do paciente, extraídos da apreensão de 50g (cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína, 50g (cinquenta gramas) de cocaína e 53 (cinquenta e três) trouxinhas de cocaína prontas para venda, após campana e monitoramento realizados pelos policiais militares Adriano Cesar Muniz Martins e Jhon Weinw Gomes dos Santos (ID 31377977).
A natureza, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas [duas porções com peso aproximado de 100g (cem gramas) e 53 (cinquenta e três) trouxinhas], somadas às circunstâncias do flagrante [ponto de venda de drogas com movimentação de usuários], justificam a custódia cautelar (STJ, HC no 354.092/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.12.2017).
Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente em tráfico de drogas, diante de seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
Em seu turno, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, em virtude da pena cominada ao tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão - Lei no 11.343/2006, art. 33, caput (HC no 148300/2016 - Primeira Câmara Criminal - 29.11.2016).
Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC 319962/SP - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis; RHC 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar aparente habitualidade da conduta criminosa e registro de envolvimento em facção criminosa (STJ, HC no 230.995/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 13.6.2012)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO